Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível o recurso no qual esteja ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
3. Agravo conhecido e não provido.